Tribunal: TJPA
Processo: 0801056-33.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801056-33.2024.8.14.0065

APELANTE: CLEUDIVAN DOS SANTOS GUEDELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO ELABORADO POR POLICIAIS SEM QUALIFICAÇÃO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela recorrente contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Xinguará/PA, que a condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o laudo de constatação provisório, elaborado por policiais sem qualificação técnica pericial, é suficiente para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, na ausência de laudo toxicológico definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo toxicológico definitivo constitui regra indispensável para comprovar a materialidade nos crimes de tráfico de drogas.

Excepcionalmente, admite-se o laudo provisório, desde que subscrito por perito oficial e elaborado com metodologia equivalente à do definitivo, de modo a assegurar o mesmo grau de certeza científica.

No caso concreto, o laudo de constatação provisório foi produzido por policiais sem qualificação pericial e sem a observância dos parâmetros técnicos exigidos pela legislação sanitária, o que inviabiliza sua utilização como prova da materialidade.

Ausente laudo definitivo e não havendo elementos técnicos válidos que supram essa lacuna, persiste dúvida sobre a materialidade delitiva, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Absolvição decretada de ofício.

Tese de julgamento
:

A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a juntada de laudo toxicológico definitivo.

Em caráter excepcional, o laudo provisório pode suprir a ausência do definitivo apenas quando subscrito por perito oficial e com metodologia equivalente.

Laudo subscrito por policiais sem habilitação pericial não comprova a materialidade, impondo a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2016; STJ, HC 686.312/MS, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.04.2023; STJ, REsp 2.107.251/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, julgá-lo prejudicado. De ofício, reconhecer a absolvição, diante da ausência de laudo toxicológico definitivo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO Nº 0801056-33.2024.8.14.0065

COMARCA DE XINGUARA/PA

APELANTE: CLEUDIVAN DOS SANTOS GUEDELHO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Cleudivan dos Santos Guedelho
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Xinguará/PA, que o condenou nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 24447058).

Marcos processuais relevantes:

Oferecimento da denúncia: 25/03/2024 (ID 24447018)

Defesa prévia: 05/04/2024 (ID 24447021)

Sentença condenatória: 24/09/2024 (ID 24447058)

Laudo toxicológico provisório: (ID 24446998 – pág. 19)

Interposição da apelação: 09/10/2024 (ID 24447063)

Em suas razões recursais, apresentadas em 09/10/2024 (ID 24447063), a Defesa pleiteia:

1.

Preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ilicitude da prova obtida mediante invasão de domicílio sem mandado judicial;

2.

No mérito, a absolvição, ante a insuficiência de provas quanto à autoria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, em 21/01/2025 (ID 24447075).

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, em 14/02/2025 (ID 24884836).

É o relatório. Ao revisor(a) com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, transcrevo a peça acusatória (ID 24447018):

[...]No dia 18 de março de 2024, a acusada CLEUDIVAN DOS SANTOS GUEDELHO foi presa em flagrante por ter em depósito substância entorpecente, para fins de comercialização, em desacordo com a Legislação Penal Especial (Lei n.º 11.343/2006), fato ocorrido no Município de Água Azul do Norte-PA. Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, por volta de 12h, uma Guarnição daPolícia Militar realizou a apreensão do adolescente GUILHERME, pela prática do ato infracional semelhante ao crime de furto. Segundo consta o infante havia subtraído bens de várias residências, além de ter vendido uma motocicleta (HONDA/ CG 150, cor preta, placa IVZ-0746). Ao ser indagado, o adolescente informou que havia trocado o veículo por substâncias entorpecentes do tipo "crack" e "maconha" com a ora denunciada Cleudivan dos Santos Guedelho, conhecida popularmente por "Baixinha". Consta dos autos que, diante das informações, a Guarnição da Polícia Militar diligenciou até o endereço da acusado, indicado por GUILHERME. Ocorre que, ao avistar a viatura policial, a ora imputada tentou esconder algo embaixo da cama. Na ocasião, os policiais realizaram revista no imóvel, oportunidade em que foi localizado um frasco contendo 54 (cinquenta e quatro) "petecas" de substância entorpecente vulgarmente conhecida por "crack", pesando aproximadamente 32,5 gramas, e 01 (uma) porção de aproximadamente 0,81 gramas de uma substância análoga à "maconha". Diante de tal situação, a acusada Cleudivan dos Santos Guedelho foi presa em flagrante pela Polícia Militar. Em seguida, a acusada foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Água Azul do Norte-PA, onde foi apresentada. [...]

Da absolvição de ofício, ante a ausência de prova material

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, em virtude da ilicitude da prova obtida mediante invasão de domicílio sem mandado judicial. No mérito, pleiteia a absolvição da recorrente, ante a alegada ausência de materialidade delitiva.

Em que pese a autoria esteja comprovada, reconhece-se, de ofício, a ausência de prova da materialidade delitiva, diante da inexistência de laudo toxicológico definitivo.

Nesse passo, cumpre destacar que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Excepcionalmente, sua ausência pode ser suprida por laudo de constatação provisório,
desde que subscrito por perito oficial e elaborado com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do exame definitivo.

In casu,
transcreve-se o teor do laudo provisório (ID 24446998 – pág. 19):

[...]ÁGUA AZUL DO NORTE – DELEGACIA DE POLICIA 14# RISP

UTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE SUBSTÂNCIA DE NATUREZA TÓXICA.

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (18/03/2024). nesta cidade de Agua Azul do Norte--PA, na Delegacia de Policia Civil, presente o Sr. EDUARDO DE OLIVEIRA LUCENA, Delegado de Policia, comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, nesta data foi designado, em conformidade com o disposto no Artigo 159 $ 19 do Código de Processo Penal, os Médicos abaixo assinado, para proceder ao Exame Pericial TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO na substäncia apresentada, descrevendo com verdade e com minuciosidade o que encontrar,. descobrir, bem como responder aos seguintes quesitos:

PRIMEIRO: Qual a natureza e a quantidade da substância apresentada?

R: Trata-se de substância esbranquiçada, pertencente ao grup Benzoilmetileogonina, vulgarmente conhecida como "crack", que é um derivado da da "cocaina", acondicionado enrolada em um papel aluminio. Pesando aproximadamente 32,50 g.

SEGUNDO: Trata-se de substância que cause dependência fisica e/ ou psiquica?

R: Causa dependência fisica e psiquica

TERCEIRO: Outros dados considerados úteis

R. cocaina é um potente estimulante do Sistema Nervoso Central (SNC) desenvolvendo tolerância com o uso continuado em altas doses provoca convulsões. podendo levar a óbito por insuficiência respiratória

Nada mais havendo, mandou a autoridade encerrar o presente auto que, apos lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos e, por mim Escrivão de Policia Civil, que o digitei [...].

Apesar da descrição constante do referido auto, verifica-se que ele
não observa os mesmos parâmetros metodológicos exigidos para um laudo definitivo
, ou seja, não há comprovação da presença dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Ademais, o laudo de constatação provisório constante no (ID 24446998 – pág. 19): foi firmado por
peritos ad hoc
, escrivão
Walacy Silva Duarte e outro perito com nome ilegível,
os quais
não detêm o credenciamento legal necessário como peritos oficiais
, tampouco demonstraram a utilização de metodologia equivalente àquela exigida para os exames toxicológicos definitivos.

Dessa forma, não sendo possível afirmar com o mesmo grau de certeza técnica a natureza da substância apreendida, impõe-se a absolvição da recorrente, por ausência de prova da materialidade delitiva, restando prejudicadas as demais teses recursais.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. [...](STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12/4/2023) [...].

Na mesma linha, tem assentado essa Corte:

[...]
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO ELABORADO POR POLICIAIS MILITARES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o laudo de constatação provisório, assinado exclusivamente por policiais militares, é suficiente para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas na ausência de laudo toxicológico definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece como regra a imprescindibilidade do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade delitiva nos crimes envolvendo entorpecentes, conforme julgado no EREsp 1.544.057/RJ.

4.

Em caráter excepcional, admite-se o uso do laudo provisório desde que produzido por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao laudo definitivo, conforme precedentes no HC 686.312/MS e REsp 2.107.251/MG.

5.

No caso concreto, o laudo de constatação foi elaborado por dois policiais militares, sem qualificação técnica pericial, o que compromete sua validade como prova da materialidade, especialmente para efeito condenatório.

6.

Ausente exame técnico definitivo e não havendo outros elementos robustos que pudessem suprir essa lacuna, permanece a dúvida sobre a materialidade delitiva, o que impõe a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de laudo toxicológico definitivo inviabiliza a condenação por tráfico de drogas quando o laudo de constatação provisório é elaborado exclusivamente por policiais militares, sem formação técnica pericial.

2.

Em regra, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas exige a juntada de laudo definitivo, admitindo-se o laudo provisório apenas se produzido por perito oficial e com grau de certeza equivalente.

3.

A dúvida quanto à materialidade do delito impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2016; STJ, HC 686.312/MS, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.04.2023; STJ, REsp 2.107.251/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.02.2024.
(TJPA –
APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800467-26.2021.8.14.0007 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)
[...]

Vale lembrar que é firme a jurisprudência de que
a prova testemunhal ou a confissão do acusado não são aptas a suprir a ausência de laudo toxicológico
, seja ele definitivo ou provisório com a metodologia e credenciamento exigidos.

Portanto,

absolvo a recorrente, de ofício
, em razão da
ausência de prova da materialidade delitiva
, consubstanciada na inexistência de laudo toxicológico definitivo ou de laudo de constatação válido nos moldes legais.

Ex.:
positis
, voto pelo conhecimento do recurso de apelação interposto pela Defesa e, no mérito, julgo prejudicado o exame quanto ao delito de tráfico de drogas. Diante da ausência de laudo toxicológico definitivo, de ofício, voto pela absolvição da recorrente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025